Tribunal: TJSP
Processo: 1020396-07.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade civil – Divulgação pelo Serasa de informações sobre a inclusão do nome do autor no cadastro de emitentes de cheque sem fundo – Prévia comunicação à divulgação do dado – Existência – Improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020396-07.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante IVAN MARCIO NEVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada SERASA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1020396-07.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1020396-07.2019.8.26.0554
2
APELANTE: IVAN MARCIO NEVES DA SILVA
APELADO: SERASA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMENTA: Responsabilidade civil Divulgação pelo
Serasa de informações sobre a inclusão do nome do
autor no cadastro de emitentes de cheque sem fundo
Prévia comunicação à divulgação do dado

Existência Improcedência mantida Improvimento.
VOTO N° 45.639
(processo digital)
A r. sentença de fls. 115/117, cujo relatório é
ora adotado, julgou improcedente a ação indenizatória relativa a
responsabilidade civil extracontratual. Apelou o autor, a fls. 138/159,
insistindo que não houve prévia comunicação do registro pela
devolução de cheque sem fundos. Diz que fundamentou seu pedido
em decisão proferida em recurso repetitivo e que lhe assegura o direito
ao cancelamento da anotação e indenização, procedimento que é
válido inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos
por entidades diversas. Afirma que postagem não se confunde com
entrega e destaca os documentos de fls. 16 e 78/83.
Processado o recurso, subiram os autos
com contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1020396-07.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1020396-07.2019.8.26.0554
3
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação indenizatória movida em
face do Serasa em razão de alegado erro no procedimento de
comunicação no apontamento de existência de cheques sem fundo,
insistindo o autor que a notificação deveria ser prévia, mas não foi.
Há evidente equívoco do recorrente, porém,
ao interpretar os documentos dos autos.
A data de 20/03/2017 constante dos
diversos documentos, incluindo o de fls. 16, não é a data da
disponibilização da informação ao público sobre o cheque sem fundo,
sendo compatível com a data da própria ocorrência da devolução do
cheque ou, quando muito, da divulgação no cadastro de emitentes de
cheques sem fundo (CCF) mantido pelo Banco Central do Brasil que,
como se extrai do próprio Recurso Especial 1032090/RS, é de consulta
restrita, não pode ser equiparado a dados públicos e tampouco é de
responsabilidade do Serasa.
E a divulgação desse dado, após ser
coletado pelo Serasa, somente ocorreu em 09/01/2018, consoante se
verifica a fls. 81/82, que indicam referida data como de disponibilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1020396-07.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1020396-07.2019.8.26.0554
4
da informação, o mesmo decorrendo do documento de fls. 78.
Portanto, se é certo que, nos termos do
julgamento de recurso repetitivo, o Serasa tem a obrigação de
comunicar previamente o devedor acerca de dados coletados do
Cadastro CCF, também é correto afirmar, com base nos documentos
dos autos, que a notificação foi efetivamente prévia, porque verifica-se
a fls. 67/70 que foi emitida em 16/12/17 e postada em 19/12/17.
Não convence a alegação de que emissão e
postagem não se confundem com entrega porque não se exige no
procedimento que se comprove o recebimento para validade da
notificação, conforme enunciado da Súmula 404 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros.
E não há dúvidas de que o comunicado foi
enviado ao endereço do autor, tendo sido a informação divulgada 21
dias depois.
Portanto, a ação era mesmo improcedente,
tendo a r. sentença bem decidido a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1020396-07.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1020396-07.2019.8.26.0554
5
Majoro a honorária advocatícia devida pelo
autor em razão da sucumbência recursal para 12% sobre o valor da
causa, por força do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR